Tribunal: STJ
Processo: 1500719-19.2018.8.26.0537
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708149 - SP (2024/0287263-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A A R
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA - SP317072
GUSTAVO BEZERRA - SP362860
DOUGLAS WILLIAM PEREIRA NABARRETE - SP346931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: L A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LETÍCIA ANTUNES DE SÁ TELES - SP285712
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF.. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei
federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49695236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d66c22e-bed4-43b0-aace-9e2ecfc31bba

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:02
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 3d66c22e-bed4-43b0-aace-9e2ecfc31bba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708149 - SP (2024/0287263-
2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: A A R
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA - SP317072
GUSTAVO BEZERRA - SP362860
DOUGLAS WILLIAM PEREIRA NABARRETE - SP346931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: L A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LETÍCIA ANTUNES DE SÁ TELES - SP285712
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
LEGAL
VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF.. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O agravante deixou indicar expressamente os dispositivos de lei
federal violados, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão da Presidência desta
A. A. R.
Corte que não conheceu do seu agravo em recurso especial com base no art. 21-E,
V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ.
O agravante sustenta que haveria impugnado todos os óbices indicados
pela Instância de origem para inadmitir sua insurgência e destaca que "o recurso
trouxe especificamente a ofensa do artigo 217-A, do CP, vez que trouxe
Documento eletrônico VDA49695403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:46
Código de Controle do Documento: 921dfb68-80d3-4c76-9fd9-8cdfd5b88d07

interpretação equivocada quanto aos fatos denunciados, não tendo restado
comprovada a conduta praticada pelo agravante, devendo ser reformada a decisão,
tendo em vista que restam devidamente demonstrados os requisitos de
admissibilidade e conhecimento do Agravo de Instrumento em Recurso Especial"
(fl. 880).
Requer o acolhimento do regimental, a fim de que sejam conhecidos e
providos o agravo e o recurso especial.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos aduzidos pela parte, a decisão recorrida
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
No caso, o recurso especial interposto pelo ora insurgente foi inadmitido
pelo Tribunal de origem, sob a necessidade de revolvimento de provas para
acolhimento da tese defensiva – Súmula n. 7 do STJ.
Conquanto a defesa sustente o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade pelo recuso especial interposto, a leitura da peça de fls. 797-793
permite constatar o acerto da decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior.
Com efeito, as razões recursais deixam de explicitar quais os
dispositivos legais haveriam sido violados pelo Tribunal estadual, no julgamento
do recurso de apelação.
O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio do
recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação do direito federal
infraconstitucional. Com isso, o conhecimento do recurso, seja ele interposto pela
alínea "a" seja pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige,
necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por
contrariado.
Nesse sentido: "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente contrariado na instância ordinária caracteriza deficiência na
Documento eletrônico VDA49695403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:46
Código de Controle do Documento: 921dfb68-80d3-4c76-9fd9-8cdfd5b88d07

fundamentação, o que dificulta a compreensão da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF." (AgRg no AREsp n. 356.998/DF, Rel.
Ministro. Rogerio Schietti, 6a T., DJe
).
9/2/2015
Conforme bem destacou o decisum ora agravado, evidencia-se a falta de
fundamentação do apelo especial em relação a esse ponto, circunstância que atrai a
incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, aqui aplicada por
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
analogia
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA49695403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:46
Código de Controle do Documento: 921dfb68-80d3-4c76-9fd9-8cdfd5b88d07

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0287263-2
AREsp 2.708.149 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15007191920188260537
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A A R
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA - SP317072
GUSTAVO BEZERRA - SP362860
DOUGLAS WILLIAM PEREIRA NABARRETE - SP346931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: L A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LETÍCIA ANTUNES DE SÁ TELES - SP285712
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A A R
ADVOGADOS
: DANIEL FERREIRA - SP317072
GUSTAVO BEZERRA - SP362860
DOUGLAS WILLIAM PEREIRA NABARRETE - SP346931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: L A B - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADA
: LETÍCIA ANTUNES DE SÁ TELES - SP285712
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C542245551704641911605@
2024/0287263-2 - AREsp 2708149 Petição : 2024/0080538-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:23:48
Código de Controle do Documento: 2A90A7C3-1773-45AE-B8DE-9C7FE7F2A5F2